Tribunal: TJBA
Processo: 0000328-50.2012.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000328-50.2012.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: José dos Reis Freitas Ramos e Sua Esposa

Advogado(s)
:
ITALO BRUNO SANTANA SILVA E SILVA, DANILO VILLELA DE CARVALHO, FERNANDO CARVALHO MUNIZ, RAFAEL BRITO SILVA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL JÁ PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. TEMA 1.298/STJ. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que, em ação de desapropriação, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, após reconhecer que o imóvel já integrava o patrimônio público, discutindo-se a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e o critério de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve arcar com os honorários advocatícios em razão da extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários deve observar o valor histórico ou o valor atualizado da causa, à luz do Tema 1.298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração de demanda desnecessária.

O Município ajuíza ação de desapropriação sobre bem que já integrava seu patrimônio, evidenciando falha administrativa inescusável na verificação da titularidade.

A alegada superveniência do fato não afasta a responsabilidade, pois a verificação prévia da propriedade constitui dever básico da Administração.

A distinção entre desistência e perda superveniente do interesse de agir não altera a incidência do princípio da causalidade, pois o fundamento da sucumbência reside na causa do ajuizamento da ação.

A longa tramitação processual e a atuação efetiva da parte ré reforçam a necessidade de remuneração adequada dos patronos.

O Tema 1.298 do STJ determina que, em casos de extinção de ação de desapropriação, os honorários devem observar os percentuais do art. 27, § 1º, do DL 3.365/41, tendo como base o valor atualizado da causa.

A fixação sobre o valor histórico da causa conduz a remuneração irrisória, devendo ser corrigida para incidir sobre o valor atualizado desde o ajuizamento.

É cabível a reforma de ofício da base de cálculo, por se tratar de matéria de ordem pública submetida a precedente vinculante.

Impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000328-50.2012.8.05.01120
, de Itaberaba,
em que figura como Apelante Município de Itaberaba

e como Apelado
José dos Reis Freitas Ramos e Sua Esposa.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça